Tribunal: TJDFT
Processo: 0753289-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753289-58.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO VITOR DA SILVA, LUCAS ALEXANDRE PIRES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LUCAS ALEXANDRE PIRES em favor de JOÃO VITOR DA SILVA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) – autos n. 0757472-69.2025.8.07.0001. Em síntese, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar do paciente, decretada sem fundamentação idônea, baseada na gravidade em abstrato do delito, natureza da droga apreendida e passagens infracionais do acusado quando era adolescente, sem considerar, de outro lado, as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Ressalta o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas na hipótese, pedindo, ao final, a concessão de medida liminar, “a fim de que a prisão preventiva seja substituída pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mais especificamente a prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319 do CPP, e no mérito seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea que demonstre os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP”. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, em que pese à argumentação do impetrante. Com efeito, a decisão que, em sede de audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente veio devidamente fundamentada, nos seguintes termos: No caso em análise, emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. De início, está presente a condição prevista no art. 313, inciso I, do CPP. Ademais, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, evidenciando que a droga se destinava à traficância ilícita. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Foram localizadas em poder do autuado, na sua residência, embaixo de um colchão, oito pedras de crack, totalizando aproximadamente 399 gramas, além de duas porções de maconha. A quantidade da droga, que apresenta alta nocividade, sendo prejudicial à saúde da coletividade, evidencia a periculosidade do agente, a impor a decretação da prisão preventiva, como forma de evitar que prossiga com a difusão do entorpecente. Ainda, embora este seja o primeiro crime imputado ao autuado, possui várias passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais. Os fatores acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, em atenção do disposto no art. 282, §6o, do CPP em substituição à segregação cautelar. (id 79035782 - destacamos) No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dado o histórico apresentado, ainda que diga respeito a passagens pela Justiça da Infância e da Juventude. Sendo assim, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator